Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EMENDA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ART. 924, I, CPC. NECESSIDADE DE PROVAR A CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, I, do CPC, pois a emenda não atendeu ao determinado em juntar comprovante da prestação dos serviços e, portanto, não demonstrou a exigibilidade do título.
2. Sustenta o recorrente violação do acesso à justiça, por exigir, prova robusta e ignorar o título executivo juntado aos autos e provas posteriores juntadas, o que impõe um formalismo exagerado.
3. O art. 783 e seguintes, do CPC, dispõem que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Amolda-se como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Nos moldes do art. 798, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a exordial com o título executivo extrajudicial; o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; se for o caso, a prova de que adimpliu a respectiva contraprestação ou assegurou o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.
4. Na espécie, a exequente acostou aos autos, além do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelas partes e por duas testemunhas (ID 25210354), planilha atualizada do débito (ID 25210353) e conversas da negociação com a executada (ID 25210360). Dessa forma, nota-se que o histórico de frequência ou material fornecido ou qualquer outro documento mencionado pelo juízo a quo não foi juntado. Com efeito, por se tratar de ensino não incluído na educação básica, não demonstrada a exigibilidade do título extrajudicial a fim respaldar a presente execução.
5. No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, firmou que o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado por duas testemunhas, na forma do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial, desde comprovado que o serviço foi prestado, pois nos contratos bilaterais incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação. Não se admitindo a simples presunção.
6. Precedentes: REsp 250.107 / DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, Terceira Turma, julgado 09.11.2000; REsp 196.967 / DF, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado 02.12.1999.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, pois já recolhidas, e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
8. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.